Tribunal: TJDFT
Processo: 0002405-45.2016.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciadas a materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de resistência atribuídos ao réu, pelo acervo probatório, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, aliado ao auto de apreensão e laudos periciais, deve ser mantida a condenação.
2. É plenamente admissível o reconhecimento fotográfico do réu na fase policial, quando ratificado pelas provas produzidas em juízo, constituindo-se, pois, em meio de prova hábil para fundamentar a condenação.
3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e merecem credibilidade, pois não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
4. Procede-se à readequação da quantidade de pena-base, para aplicar o entendimento jurisprudencial desta Corte, sobretudo porque ausente fundamentação concreta que justifique maior reprovação.
5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão ao réu portador de maus antecedentes, não tendo sido reconhecida a agravante da reincidência em seu desfavor, deve ser estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.